Tribunal: TCU
Processo: 040.831/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1593/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 16639/2021-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 039.415/2020-1 . 1. Processo TC- Processo 040.831/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.